Tribunal: TJES
Processo: 0011943-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lançamento; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011943-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: ELZA ADAME DOS SANTOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IPTU
–
ISENÇÃO - INSERÇÃO DA PROPRIEDADE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na esteira do que preceitua o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, diante do desmembramento do imóvel, cumpria à parte autora demonstrar que faria jus a percentual de isenção tributária por ainda estar o imóvel parcialmente inserido em área de preservação ambiental.

2. Não se tratando de hipótese para a qual a jurisprudência pátria reconheça a existência de dano
in re ipsa
, igualmente não cuidou a Apelante de demonstrar a existência de abalo psíquico ou violação a direitos da personalidade a ensejar o reconhecimento de dano moral..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011943-16.2018.8.08.0024

APELANTE: ELZA ADAME DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária de declaração de nulidade de lançamento fiscal” proposta por ELZA ADAME DOS SANTOS, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 197/201, integrada pela decisão de fls. 214/215, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU promovidos pelo Apelado entre os anos de 2014 e 2016 em relação ao imóvel da Apelante, bem como a proceder a adequação dos referidos lançamentos ao tamanho real do imóvel, qual seja o de 313,50m2 (trezentos e treze metros e cinquenta centímetros quadrados).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 8049652, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos de indenização por danos morais e de que o Apelado seja compelido a realizar a aferição da área de preservação ambiental para fins de isenção tributária. Sucessivamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões id 8049658, requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011943-16.2018.8.08.0024

APELANTE: ELZA ADAME DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária de declaração de nulidade de lançamento fiscal” proposta por ELZA ADAME DOS SANTOS, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 197/201, integrada pela decisão de fls. 214/215, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU promovidos pelo Apelado entre os anos de 2014 e 2016 em relação ao imóvel da Apelante, bem como a proceder a adequação dos referidos lançamentos ao tamanho real do imóvel, qual seja o de 313,50 m2 (trezentos e treze metros e cinquenta centímetros quadrados).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 8049652, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos de indenização por danos morais e de que o Apelado seja compelido a realizar a aferição da área de preservação ambiental para fins de isenção tributária. Sucessivamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões id 8049658, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cumpre, prefacialmente, consignar que a despeito do que consignou o Juízo
a quo
, a teor do que dispõe o inciso II, do § 3º, do art. 496, do Código de Processo Civil, a sentença recorrida não se sujeita à remessa necessária, razão pela qual não a conheço.

Volvendo os olhos para o
meritum causae
, tem-se, sem maiores delongas, que a irresignação recursal não merece acolhida.

Na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, extrai-se dos autos que a Apelante não logrou êxito em demonstrar que ainda faria jus a percentual de isenção tributária por estar o imóvel parcialmente inserido em área de preservação ambiental.

Isso porque consta, às fls. 27/29, cópia da Resolução n. 029/2008 que teria reconhecido benefício fiscal incidente sobre área de 640,76 m2 no imóvel inscrito no cadastro imobiliário sob o n. 03.03.020.0310.001 - área muito maior do que aquela correspondente ao imóvel da Apelante -, cabendo a esta, à vista do desmembramento da propriedade original (fato que ensejou a propositura da presente ação para readequação dos valores de IPTU), demonstrar o percentual de área de sua propriedade que corresponderia àquele para o qual foi reconhecida a isenção fiscal.

Não se desincumbiu, portanto, do seu
onus probandi
na esteira do que preceitua o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em inversão do ônus da prova, eis que não se vislumbra a hipossuficiência técnica prevista no § 1º, do mesmo dispositivo, do Diploma Processual, por se tratar de ônus do qual a Apelante poderia ter facilmente se desincumbido pela juntada, à petição inicial, de laudo técnico ou pelo requerimento, na fase instrutória, de prova pericial.

No que pertine ao pedido de indenização por danos morais, não se tratando de hipótese para a qual a jurisprudência pátria reconheça a existência de dano
in re ipsa
, igualmente não cuidou a Apelante de demonstrar a existência de abalo psíquico ou violação a direitos da personalidade a ensejar o acolhimento da pretensão indenizatória.

Nesse mesmo sentido, veja-se entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FALTA INJUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO ILEGALMENTE. CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO DANO MORAL EM RELAÇÃO AO SERVIDOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO AFRONTADOS. DESCONTO DE VALOR ÍNFIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO QUE NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, o que foi reforçado pelo art. 43 do Código Civil. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02). 2) Muito embora o município apelado tenha adotado conduta ilegal em realizar o desconto na remuneração do apelante com base em premissa equivocada, visto que o recorrente não se ausentou injustificadamente do local de trabalho, considerando que tinha autorização da chefia imediata para retornar para sua residência ao término do labor, a situação por ele vivenciada com a retenção da módica quantia de R$ 43,59 (quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) num único mês retratou mero aborrecimento e/ou dissabor, não sendo suficiente para caracterizar afronta a seus direitos da personalidade, pois não houve intensa dor, sofrimento ou abalo psicológico, ainda que perceba singela remuneração, obstando o reconhecimento do dano moral indenizável. 3) O fato de o município apelado ter adotado postura ilegal não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável ao servidor público, pois não há que falar em dano moral in re ipsa no caso, devendo ser cabalmente apresentada a prova do prejuízo moral experimentado, o que, repita-se, não ocorreu na hipótese. 4) Em que pese tenha mencionado em algumas passagens que o desconto indevido em sua remuneração tenha decorrido de perseguição e arbitrariedade de sua chefia imediata, o servidor apelante, além de não ter feito nenhuma prova a este respeito, apresentou como causa de pedir para o reconhecimento do dano moral indenizável exclusivamente o fato da retenção ilegal em sua remuneração, o que, como visto, não é suficiente para tanto. 5) Recurso desprovido.”

(Apelação cível n. 0000340-91.2019.8.08.0029. Quarta Câmara Cível. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 21.05.2023)

Por fim, no que pertine à distribuição dos ônus sucumbenciais, compulsando detidamente os autos, extrai-se que a Apelante formulou 7 (sete) pedidos em sua petição inicial (
i
. a nulidade no lançamento fiscal a título de IPTU noa anos de 2010 a 2016;
ii
. a adequação do valor exigido a título de IPTU no período de 2010 a 2016, afora eventual reconhecimento de prescrição;
iii
. a adequação do valor do metro quadrado de R$ 357,41 para R$ 289,63;
iv
. a aplicação de isenção fiscal de 87% para fins de cálculo do IPTU;
v
. o afastamento dos encargos moratórios cobrados em decorrência do não recolhimento do IPTU;
vi
. a restituição do indébito dos valores pagos a maior a partir de 2017;
vi
i
.
indenização por danos morais), tendo o Juízo
a quo
acolhido apenas 3 (três) deles (quais sejam, os itens
i
,
ii
e
v
suso transcritos).

Deste modo, revela-se desacertada a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na decisão integrativa de fls. 214/215 que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Apelado, devendo a Apelante responder por 57% (cinquenta e sete por cento) das custas processuais e o Apelado por 43% (quarenta e três por cento) delas.

Nada obstante, quanto aos honorários sucumbenciais, tem-se que, na forma dos parágrafos 2º e 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido por cada parte na presente demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para redistribuir os ônus sucumbenciais correspondentes às custas processuais na proporção de 57%
(cinquenta e sete por cento)
para a Apelante 43%
(quarenta e três por cento)
para o Apelado, bem como fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido por cada parte na presente demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões